Tribunal: TJDFT
Processo: 0700007-36.2024.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700007-36.2024.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO EDER SANCHES, BANCO PAN S.A APELADO: BANCO PAN S.A, PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS LTDA, FABIO EDER SANCHES D E C I S Ã O Apelação interposta por Fábio Eder Sanches contra a sentença de parcial procedência dos pedidos. O apelante (demandante) deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que requereu a assistência judiciária gratuita em grau recursal. É o breve relato. DECIDO. A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, o recorrente se limita a alegar a sua hipossuficiência, mas não colaciona documentos aptos a subsidiarem o pedido (insuficiência dos extratos bancários colacionados), uma vez que o apelante aufere renda mensal bruta de R$ 15.968,93, e líquida de R$ 7.969,68 (contracheque de junho de 2024 - id 63125356). No ponto, o apelante não comprova de que forma específica os gastos com as despesas mensais serão afetados com o indeferimento do benefício em comento. Além disso, os contratos de empréstimos consignados foram obtidos mediante atos de mera liberalidade (sem evidências de terem sido celebrados em estado de perigo ou em decorrência de caso fortuito ou força maior), bem como possuem caráter transitório. Nesse quadro, não se mostram suficientes as isoladas alegações para o deferimento da gratuidade judiciária, até porque não comprovou eventual alteração de seu contexto financeiro entre o período de ajuizamento da ação (janeiro de 2024) e a interposição do presente recurso (julho de 2024), dado que, além de não ter formulado pedido de assistência judiciária gratuita no curso do processo, teria recolhido as custas iniciais, circunstância que denota comportamento processual contraditório. Assim, a partir dos elementos indiciários ora catalogados não se pode concluir que o apelante faça jus, por ora, ao almejado benefício. Desse modo, a levar em conta a renda percebida e o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios (estão entre as mais baratas do país), é de se considerar que o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a sua subsistência. No mesmo sentido já decidiu esta Segunda Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3.A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Acórdão 1728782, Relator: Hector Valverde Santanna, DJE: 2.8.2023). (g.n.) Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte apelante para, em cinco dias, comprovar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de setembro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator